Tribunal: TJES
Processo: 5007492-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007492-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: MARCELO DA CONCEICAO AGUIAR
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5007492-90.2022.8.08.0000

Agravante: Banco Volkswagen S/A

Agravado: Marcelo da Conceição Aguiar

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática (ID nº 3147092) por meio da qual não conheci do recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante.

Em suas razões o recorrente sustenta, em síntese, a validade da constituição em mora do devedor, restando atendidos os requisitos previstos no Decreto-lei nº 911/69.

No ID nº 3676054 consta sentença proferida pelo juízo de origem, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão de
29.11.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanho o e. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, no ID nº 3676054 consta sentença proferida pelo juízo de origem julgando extinta a ação de busca e apreensão em cujos autos fora proferida a decisão interlocutória objeto do agravo de instrumento, o fazendo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Tal circunstância evidencia a perda superveniente de interesse recursal, uma vez que “
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017)

Por tais razões,
julgo prejudicado
o recurso de agravo interno.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO.

1. No ID nº 3676054 consta sentença proferida pelo juízo de origem julgando extinta a ação de busca e apreensão em cujos autos fora proferida a decisão interlocutória objeto do agravo de instrumento, o fazendo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC. Perda de objeto recursal.

2. Recurso prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.